Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA FUNDADA. ART. 386 VI CPP. MEDIDAS PROTETIVAS. PERSISTÊNCIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. Havendo omissão no acórdão, relativamente à revogação das medidas protetivas, deferidas em favor da suposta vítima, na fase inicial, acolhem-se os embargos declaração, em decorrência do provimento da apelação, que rejeitou a denúncia e decretou a absolvição do acusado, deferindo efeitos infringentes ao recurso.
4. Embargos de declaração acolhidos.